Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA ROBUSTA. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. DANO MORAL MANTIDO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; (ii) examinar a existência de dolo específico e eventual atipicidade da conduta; (iii) analisar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (iv) avaliar a manutenção ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de perseguição, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
4. As teses de ausência de dolo e atipicidade devem ser afastadas, diante da reiteração das condutas perpetradas pelo agente e do contexto de violência de gênero, sendo irrelevante a alegação de reciprocidade nas comunicações.
5. De rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão de configurar bis in idem com a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
7. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É vedada a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal e da causa de aumento do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, por configurar bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 147-A, § 1o, II; 61, II, “f”; 33, § 2o, “c”; 44; 77 do Código Penal; art. 387, IV do Código de Processo Penal; art. 406 do Código Civil; art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897216, 07145489620238070006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 25/7/2024; Acórdão 1832114, 07037420320228070017, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 14/3/2024.